Tribunal: STF
Processo: ARE 1379481
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. INIDONEIDADE DOS DOCUMENTOS FISCAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA EM REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO (DEVEDORA CONTUMAZ). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SUBSTITUÍDA TRIBUTÁRIA. CARNE DE GADO VACUM. ALÍQUOTA REDUZIDA. DESCABIMENTO. OPERAÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. ICMS PRÓPRIO CORRETAMENTE CALCULADO.



    1.O contribuinte substituído que recebe mercadorias em desacordo com a legislação tributária vigente responde solidariamente com o substituto pelo pagamento do tributo e acréscimos legais. Art. 8º, inc. VI, Lei Estadual 8.820/89. Legitimidade da parte apelante para responder pelo débito fiscal.



    2. A alíquota reduzida do ICMS (produto da cesta básica) somente é concedida se a operação estiver em conformidade com a legislação tributária, ou seja, se forem cumpridas todas as obrigações acessórias (emissão de documento fiscal de acordo com a legislação, pagamento no fato gerador ou mediante compensação de créditos ou com dispensa de pagamento antecipado) sob pena de infração ao art. 23, inciso II, nota 2, alínea “b”, Livro I, do RICMS, tal como ocorreu no caso em análise.



    3. Não há falar em redução do tributo próprio da operação devido pela apelante KGI Carnes Ltda., uma vez que as operações anteriores ocorridas entre o frigorífico JVS Lopes e seus fornecedores situados em outras unidades da federação somente a este aproveitam, nos termos do art. 37, §11, Livro 1, do RICMS.



     APELO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXVI, LIV e LV; 37; 93, inciso IX; 150, inciso I, § 7º; 155, inciso II, § 2º, incisos I, II, alínea a e b, e inciso IV, e; 170 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e; 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, alíneas “c” e “d, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    1.O art. 121 do Código Tributário Nacional, ao tratar do sujeito passivo da obrigação tributária, define como contribuinte a pessoa que guarda relação pessoal e direta com o fato gerador e como responsável a pessoa que, sem revestir a condição de contribuinte, seja obrigada por disposição expressa de lei à prestação.



    No regime de substituição tributária para frente, há atribuição da responsabilidade pelo recolhimento do tributo a quem figura na cadeia econômica em momento anterior à ocorrência do fato gerador.



    Com efeito, o art. 124, inc. II, do CTN estabelece que são solidariamente responsáveis as pessoas expressamente designadas por lei, e o art. 128 do mesmo diploma legal permite a atribuição de responsabilidade pelo pagamento do tributo a terceiros.



    Já o art. 14, inc. VI, do Livro I, do Decreto Estadual n. 37.699/97 (RICMS/RS) ocupa-se de instituir a responsabilidade solidária do substituto tributário e do substituído, nos seguintes termos:



    (...)



    No âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, a Lei n. 8.820/89 disciplinou a responsabilidade solidária do substituído especificamente para a hipótese de recebimento de mercadoria em desacordo com a legislação tributária vigente.



    (...)



    No caso em análise, a empresa autora recebeu a mercadoria do fornecedor (Frigorífico JVS Lopes), o qual está inserido no Regime Especial de Fiscalização, sem exigir deste a respectiva Guia de Arrecadação ou qualquer outro documento que comprovasse o recolhimento do tributo. Tampouco solicitou o preenchimento do campo “informações complementares” da Nota Fiscal, com o número da Guia de Arrecadação, a data, a agência e o banco em que realizado o pagamento do ICMS, nos moldes do art. 4º do Decreto Estadual nº 48.494/2011, in verbis:



    (...)



    2. Sobre a incidência de alíquota reduzida de 7%, que a apelante entende deva incidir à espécie, uma vez que a carne de gado vacum integra os produtos da cesta básica, também sem a razão. 



    Tal benefício somente é concedido se a operação estiver em conformidade com a legislação tributária, ou seja, se forem cumpridas todas as obrigações acessórias (emissão de documento fiscal de acordo com a legislação, pagamento no fato gerador ou mediante compensação de créditos ou com dispensa de pagamento antecipado) sob pena de infração ao art. 23, inciso II, nota 2, alínea “b”, Livro I, do RICMS, que transcrevo:



    (...)



    No caso concreto, constatada infração ao dispositivo acima, uma vez que a mercadoria foi recebida pela destinatária, ora apelante, desacompanhada de documentos fiscais idôneos.



    3. Também descabe o pedido de redução do tributo próprio da operação devido pela apelante, sob a alegação de que não foram abatidos os créditos decorrentes das aquisições realizadas pela substituta tributária (JVS Lopes) com estabelecimentos situados em outras unidades da federação, circunstância que, no entender da apelante, refletiria no cálculo do ICMS por substituição tributária. Com efeito, somente a JVS Lopes pode aproveitar tais créditos fiscais em sua apuração mensal, mediante compensação, nos termos do art. 37, §11, Livro 1 do RICMS.



    Tendo, pois, a operação em análise se dado entre empresas localizadas no Rio Grande do Sul (KGI Carnes Ltda. e Frigorífico JVS Lopes), as operações anteriores entretidas pelo frigorífico com seus fornecedores situados em outras unidades da federação, restam estranhas ao cálculo do ICMS próprio devido pela KGI Carnes Ltda. 



    Assim, não há falar em inadequação do montante do tributo próprio devido pela ora recorrente, uma vez que corretamente apurado pelo fisco estadual.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE nº 1.194.433-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/3/20).



    Recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.122.122-Ausência de RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/5/18).



    Recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula nº 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITCMD fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.162.883-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/11/18).



    Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral. (RE nº 1.052.277-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/8/17)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente